Tribunal: TJPA
Processo: 0013553-60.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â RECEPTAÃÃO â PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO POR DOIS (02) ANOS ACEITA PELO RÃU E SEU DEFENSOR, POR ESCRITO, CIENTE O D. JUIZ A QUO â AUDIÃNCIA PARA ACEITAÃÃO DA PROPOSTA CONDICIONAL DO PROCESSO REALIZADA DEPOIS DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS, EM PREJUÃZO DO ACUSADO â AUSÃNCIA DE INTIMAÃÃO DO DEFENSOR PÃBLICO DO RÃU PARA REFERIDA AUDIÃNCIA, QUE O PENALIZOU COM A DESCONSIDERAÃÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA ACEITAÃÃO DO RÃU E SEU DEFENSOR â CERCEAMENTO DE DEFESA â NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÃCIO â VIOLAÃÃO DE PRERROGATIVAS LEGAIS DO DEFENSOR PÃBLICO - AUSÃNCIA DE DEFESA TÃCNICA â INCIDÃNCIA DO ENUNCIADO DA SÃMULA 523, PRIMEIRA PARTE DO STF â ERROR IN PROCEDENDO â NA ORIENTAÃÃO JURISPRUDENCIAL NÃO SE MOSTRA POSSÃVEL APLICAR, EM SUA LITERALIDADE, A REGRA PREVISTA NO ART. 89, Â§1Âº, DA LEI NÂº 9.099/95, COMO FOI FEITO NO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÃRIO DOS AUTOS. A ACEITAÃÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NO CASO, DEVERIA SER REALIZADA EM AUDIÃNCIA ESPECÃFICA DESIGNADA EXCLUSIVAMENTE PARA TAL FINALIDADE, DEPOIS DE RECEBIDA A DENÃNCIA E AFASTADAS AS HIPÃTESES DE ABSOLVIÃÃO SUMÃRIA, E ANTES DA AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO E JULGAMENTO, INTELIGÃNCIA DOS ARTIGOS 395, 396, 396-A E 397 DO CPP, BEM COMO DO ART. 89 DA LEI NÂº 9.099/95. PRECEDENTE DO STJ.NO ENTANTO, O D. JUÃZO PROCESSANTE ADOTOU O PROCEDIMENTO SUMÃRIO INCABÃVEL NOS AUTOS, DESIGNANDO PRIMEIRO A AUDIÃNCIA, POR SINAL BEM INTEMPESTIVA, PARA DEPOIS DE PENALIZAR O ACUSADO, RECEBER A DENÃNCIA (FLS. 21-22), SOBRESSAINDO A NULIDADE DO PROCEDIMENTO, PELO PREJUÃZO DO RÃU - DE OFÃCIO, ANULAM-SE OS ATOS POSTERIORES AO OFERECIMENTO DA DENÃNCIA PARA QUE SEJA APLICADO O PROCEDIMENTO COMUM ORDINÃRIO ADEQUADO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO OBSERVAR AS PRERROGATIVAS DAS INTIMAÃÃES DO DEFENSOR PÃBLICO, NA FORMA DA LEI, QUE GEROU A FALTA DE DEFESA TÃCNICA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS Ã ORIGEM PARA ULTERIORES DE DIREITO - APELO PREJUDICADO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0013553-60.2013.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: GILBERTO ALVES DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO POR DOIS (02) ANOS ACEITA PELO RÉU E SEU DEFENSOR, POR ESCRITO, CIENTE O D. JUIZ
A QUO
- AUDIÊNCIA PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA CONDICIONAL DO PROCESSO REALIZADA DEPOIS DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS, EM PREJUÍZO DO ACUSADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO DO RÉU PARA REFERIDA AUDIÊNCIA, QUE O PENALIZOU COM A DESCONSIDERAÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA ACEITAÇÃO DO RÉU E SEU DEFENSOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO - VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS LEGAIS DO DEFENSOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 523, PRIMEIRA PARTE DO STF -
ERROR IN PROCEDENDO
- NA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL APLICAR, EM SUA LITERALIDADE, A REGRA PREVISTA NO ART. 89, §1º, DA LEI Nº 9.099/95, COMO FOI FEITO NO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO DOS AUTOS. A ACEITAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NO CASO, DEVERIA SER REALIZADA EM AUDIÊNCIA ESPECÍFICA DESIGNADA EXCLUSIVAMENTE PARA TAL FINALIDADE, DEPOIS DE RECEBIDA A DENÚNCIA E AFASTADAS AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, E ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 395, 396, 396-A E 397 DO CPP, BEM COMO DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95. PRECEDENTE DO STJ.NO ENTANTO, O D. JUÍZO PROCESSANTE ADOTOU O PROCEDIMENTO SUMÁRIO INCABÍVEL NOS AUTOS, DESIGNANDO PRIMEIRO A AUDIÊNCIA, POR SINAL BEM INTEMPESTIVA, PARA DEPOIS DE PENALIZAR O ACUSADO, RECEBER A DENÚNCIA (FLS. 21-22), SOBRESSAINDO A NULIDADE DO PROCEDIMENTO, PELO PREJUÍZO DO RÉU - DE OFÍCIO, ANULAM-SE OS ATOS POSTERIORES AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PARA QUE SEJA APLICADO O PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO ADEQUADO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO OBSERVAR AS PRERROGATIVAS DAS INTIMAÇÕES DO DEFENSOR PÚBLICO, NA FORMA DA LEI, QUE GEROU A FALTA DE DEFESA TÉCNICA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ULTERIORES DE DIREITO - APELO PREJUDICADO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, de ofício, anular o processo depois do oferecimento da denúncia para adequar-se ao procedimento comum ordinário e observar as prerrogativas de intimação pessoal do defensor público que levou ao cerceamento de defesa do réu, penalizado em audiência e sem defesa técnica, julgando prejudicado o mérito recursal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0013553-60.2013.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: GILBERTO ALVES DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - GILBERTO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de um (01) ano de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela imputação do art. 180 do Código Penal.

A julgadora substituiu a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por uma pena de multa, correspondente a 10 (dez) dias-multa, cada uma equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, consistente no pagamento ao Fundo Penitenciário, devendo ser observado pelo Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas não Privativa de Liberdade-VEPMA. (fls. 77- 85).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatado na sentença que:

¿(...)
No dia

06/06/2013, em horário não informado, o denunciado foi preso quando caminhava pela via pública, por policiais militares acionados via CIOP, oportunidade em que guardava um aparelho celular de Marca Iphone 4, que vinha sendo rastreado pela vítima na companhia dos policiais, com efeito o dito aparelho celular tinha sido subtraído da vítima T. Q. da S. momentos antes, juntamente com outros objetos, por três elementos não identificados, mediante ameaça com arma de fogo, entre os quais não foi reconhecido o ora acusado, que confessou ter adquirido o bem referido de um colega identificado pela alcunha de ¿ÍNDIO¿, assim, agindo, o denunciado, tendo o mesmo conhecimento da origem criminosa do produto que tinha adquirido, pelo que incorreu nas sanções criminais do art. 180, Caput, do Código Penal
,
razão pela qual a denúncia foi oferecida
. (...)¿. Sic - fls. 77/v.

A materialidade do delito restou comprovada às fls. 18-19 e 26 do IPL na contracapa.

O acusado, inconformado, recorreu alegando ausência de provas para a condenação por receptação dolosa, sem haver nos autos qualquer lastro probatório que indique que ele soubesse da origem ilícita do aparelho celular, nem mesmo pelo valor que lhe foi cobrado de R$1.000,00 (um mil reais), o qual foi negociado por ele para reduzir a R$700,00 (setecentos reais) e, na época, o valor do Iphone 4, que não era mais novidade no mercado, pela desvalorização já justificava o preço cobrado.

Diz a defesa que, a julgadora transcreveu o depoimento do acusado realizado na polícia e ali ele conta as circunstâncias pelas quais adquiriu o aparelho, demonstrando a sua boa-fé na compra.

Narra que, o réu declarou na polícia que seu colega de futebol, ¿ÍNDIO¿, pessoa a seu ver confiável, foi quem teria lhe vendido, pedindo R$1000,00 e, renegociado, o seu colega aceitou que fosse por R$700,00, cujo sinal deu R$200,00, exigindo do vendedor a documentação do aparelho e em nenhum momento o réu disse que sabia ser produto de crime, afirmando que foi enganado pelo colega.

Argumenta ainda a defesa que, o acusado ao negociar com seu colega a compra do celular, pediu a documentação, e mais uma vez registra a sua seriedade na negociação.

Refere que, o fato de o apelante ter sido flagrado com o celular, o que ele não negou ter comprado de terceiro, não comprova o dolo e nem o valor da compra foi de R$200,00, como diz a acusação, pois o acusado no momento da prisão contou sobre a negociação, de modo que nada há que sinalize o dolo do tipo penal, pedindo a sua absolvição.

Alternativamente, requer a desclassificação do crime para a modalidade culposa, e o perdão judicial do §5º do art. 180 do CP, vez que é primário, inclusive o único processo a que o acusado responde é o destes autos (fl. 61).

Por fim, requer o provimento do apelo e, caso contrário, o prequestionamento da matéria, para eventuais recursos de impugnação extraordinária, na forma do pedido de fls. 88-99. Contrarrazões às fls. 112-113 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 22 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR -

Em princípio, observo, de ofício, um
error in procedendo
do Juízo
a quo
, contaminando a ação de nulidade, senão vejamos:

DA NULIDADE ABSOLUTA POR FALTA DE DEFESA DO RÉU - INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

A via
crucis
iniciou depois da proposta do
dominus litis
ao réu GILBERTO ALVES DA SILVA, de suspensão condicional do processo por dois (02) anos,
ex vi
do art. 89, §1º, II e IV da Lei nº 9.099/95, na denúncia (fl. 03),
tendo o d. Juízo processante à fl. 04, determinado a citação do denunciado, designando a audiência para Proposta de Suspensão Condicional do Processo, que seria realizada no dia 28.05.2014, oportunidade em que o acusado e seu defensor, manifestar-se-iam sobre a aceitação ou não da proposta do MP.

Ocorre que, o denunciado foi citado pessoalmente em 06.08.2013 (fls. 07-08) e apresentou defesa prévia como resposta à acusação, em 21.08.2013, aceitando a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos propostos pelo Ministério Público, assinando a petição juntamente com o defensor (fl. 05), tudo levado à Juíza, conforme se verifica a sua ciência no despacho de fl. 09.

A audiência do dia 28.05.2014 foi desmarcada em razão das férias da magistrada, que redesignou para o dia 13.05.2015 (fl. 11). Ressalta-se, até então, que a denúncia ainda não fora recebida.

A audiência do dia 13 de maio não foi realizada pelo fato de o réu não ter sido intimado pessoalmente, então novamente a audiência foi redesignada para o dia 21.09.2015 (fl. 15).

Percebe-se que a aceitação da proposta do MP de suspensão condicional do processo por 02 (dois) anos foi aceita pelo réu e seu defensor em 21.08.2013 e se passaram mais de dois (02) anos, extrapolando o período proposto de suspensão do processo, até a realização da audiência que só aconteceu em 21.09.2015.

Como dito, a audiência de suspensão condicional do processo só veio a ocorrer efetivamente em 21.09.2015 (fl. 19), para a qual o réu foi intimado pessoalmente, mas não compareceu e seu defensor público sequer foi intimado, momento em que o d. Juízo
a quo
considerou recusada a proposta, dando por citado naquela data o acusado e que se iniciaria o prazo de dez (10) dias para a apresentação da resposta escrita, conforme o despacho de fl. 04, proferido há mais de dois anos atrás.

Ademais, no Termo da referida Audiência (fl. 19), o nome grafado é de outra pessoa ¿LEONARDO NOBRE FRANÇA¿.

Na audiência em que não compareceu o réu e nem o seu defensor público, não intimado pessoalmente para o ato, como exige a norma legal (§1º do art. 89 da Lei nº 9.099/1995), não cabe à julgadora dar por recusada a proposta do
sursis
processual e, por corolário, desconsiderar a aceitação do réu, penalizando-o, sem defesa, sobressaindo a clara nulidade que assola o ato em relação à falta de intimação pessoal do defensor público para uma audiência importante, afinal com a penalização o réu não teve defesa.

No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
RECEPTAÇÃO. REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO OU DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS. AUSÊNCIA DE DEFESA.
ENUNCIADO N. 523, DA SÚMULA DO STF.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Nos termos estabelecidos nos arts. 370, § 4º, do Código de Processo Penal e no art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/50, constitui prerrogativa do defensor dativo e do defensor público a intimação pessoal de todos os atos do processo, dentre os quais se inclui a designação de audiência de justificação para fins de revogação de suspensão condicional do processo (precedentes). III - Incide, ainda, para o caso, o Enunciado n. 523, da Súmula do STF
, verbis
: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, determinando, ainda, seja realizada nova audiência de justificação, com intimação prévia da Defensoria Pública.
(STJ - HC 378.182/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 30/03/2017). Grifo.

Não se discute o prejuízo do réu; afinal, a proposta de
suspensão condicional do processo por 02 (dois) anos, foi aceita, em 21.08.2013
, nos termos do pedido do Ministério Público, e depois de mais de
02 (dois) anos
da aceitação do réu e seu defensor que, coincidentemente é o mesmo prazo da proposta; o d. Juízo designa, enfim, a audiência de suspensão do processo, que ocorreu em 21.09.2015, sem a intimação do defensor público do acusado que, por isso, não compareceu, forçoso é reconhecer a ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. NULIDADE. REVOGAÇÃO DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO OU DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS. AUSÊNCIA DE DEFESA
. ENUNCIADO N. 523, DA SÚMULA DO STF. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I - Nos termos estabelecidos nos arts. 370, § 4º, do Código de Processo Penal e no art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/50, constitui prerrogativa do defensor dativo e do defensor público a intimação pessoal de todos os atos do processo, dentre os quais se inclui a designação de audiência de justificação para fins de revogação de suspensão condicional do processo. (Precedente). II - Incide, ainda, para o caso, o Enunciado n. 523, da Súmula do STF,
verbis
: "
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta
, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Recurso ordinário provido. (STJ - RHC 65.382/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). Grifo.

Incidide no caso o enunciado da Súmula 523, primeira parte, do Supremo Tribunal Federal:
¿
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta
, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.¿
Grifo.

Deste modo, tratando-se de nulidade absoluta, com robusto prejuízo ao réu, por cerceamento de defesa técnica, pelo qual teve desconsiderada a sua aceitação do
sursis
processual, resta anular o processo depois do oferecimento da denúncia.

DO
ERROR IN PROCEDENDO

Em outro ângulo, prosseguindo mais além, no processo penal, por força do disposto do art. 394, §1° do CPP, o procedimento comum pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo e, neste caso dos autos, o procedimento é o comum ordinário pois a pena máxima cominada em abstrato ao art. 180 do CP é igual a 04 (quatro) anos.

Assim sendo, o procedimento adotado pela julgadora foi aquele pertinente apenas às infrações penais de menor potencial ofensivo submetidas ao procedimento sumaríssimo, incorrendo em
error in procedendo.

No procedimento comum ordinário, o art. 89 da Lei nº 9.099/95 deve ser aplicado com adaptações e à luz das inovações trazidas pela Lei nº 11.719/08, ante a omissão no ordenamento jurídico quanto ao momento para a aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que no rito ordinário não há designação de audiência preliminar para o recebimento da denúncia; assim, não se mostra possível aplicar, em sua literalidade, a regra prevista no art. 89, §1º, da Lei nº 9.099/95, como foi feito.

Sabe-se que, a apreciação da proposta de suspensão condicional do processo, no procedimento comum ordinário, deve ser realizada em audiência específica designada exclusivamente para tal finalidade, depois de recebida a denúncia e afastadas as hipóteses de absolvição sumária, e antes da audiência de instrução e julgamento, inteligência dos artigos 395, 396, 396-A e 397 do CPP, bem como do art. 89 da Lei nº 9.099/95

No entanto, o d. Juízo processante adotou o procedimento sumário incabível nos autos, designando primeiro a audiência, por sinal bem intempestiva, para depois de penalizar o acusado, receber a denúncia (fls. 21-22), sobressaindo a nulidade do procedimento.

A respeito da matéria orienta o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO TENTADO (ART. 171, §3º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
APLICABILIDADE DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 NO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO À LUZ DAS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 11.719/08. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PROPOSTA JUNTAMENTE COM A DENÚNCIA. RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA E CITAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ANÁLISE DA PROPOSTA APÓS AFASTADAS AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM AUDIÊNCIA ESPECÍFICA A SER REALIZADA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 396, 396-A E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART. 89 DA LEI N. 9.0995/95.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - A regra prevista no § 1º do art. 89 da Lei 9.099/95, que estabelece que a proposta de suspensão condicional do processo deve ser analisada em audiência específica antes do recebimento da denúncia, aplica-se em sua literalidade apenas às infrações penais de menor potencial ofensivo submetidas ao procedimento sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95.
II
- No procedimento comum ordinário, aplicável ao crime imputado à recorrente, o art. 89 da Lei n. 9.099/95 deve ser aplicado com adaptações e à luz das inovações trazidas pela Lei n. 11.719/08, ante a omissão no ordenamento jurídico quanto ao momento para a aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que no rito ordinário não há designação de audiência preliminar para o recebimento da denúncia. Assim, não se mostra possível aplicar, em sua literalidade, a regra prevista no art. 89, § 1º, da Lei n. 9.099/95. III - A apreciação da proposta de suspensão condicional do processo, no procedimento comum ordinário, deve ser realizada em audiência específica designada exclusivamente para tal finalidade, depois de recebida a denúncia e afastadas as hipóteses de absolvição sumária, e antes da audiência de instrução e julgamento. Inteligência dos arts. 395, 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal, bem como do art. 89 da Lei n. 9.099/95. Doutrina e Precedentes
. IV - Desta forma, não há que se falar em nulidade da r. decisão que recebeu a denúncia antes da análise da proposta de suspensão condicional do processo, pois o crime imputado à recorrente não constitui infração penal de menor potencial ofensivo, estando sujeito ao procedimento comum ordinário. V - Mantida a r. decisão que recebeu a denúncia, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Recurso ordinário não provido. (STJ - RHC 81.846/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017). Sublinhado.

Ressalta-se que, se a inversão do procedimento não tivesse resultado em prejuízo ao réu, seria aceita pelo princípio da instrumentalidade das formas e o d. Juízo
a quo
teria prosseguido nos ulteriores de direito, mas não foi isso que ocorreu.

O prejuízo ao réu é indiscutível, primeiro porque o seu defensor público não foi intimado na forma da lei e segundo, porque o procedimento comum adotado não foi o pertinente ao caso, maculado ainda mais pela intempestividade da audiência de suspensão condicional do processo, que levou mais de 02 (dois) anos para ser realizada, período da proposta aceita de imediato pelo réu.

Pelo exposto, de ofício, anulo, como anulado tenho, os atos posteriores ao oferecimento da denúncia para que seja aplicado o art. 89

da Lei nº

9.099/95 ao procedimento comum ordinário adequado ao devido processo legal, nos termos acima expendidos; bem como, que sejam observadas as prerrogativas de intimações ao defensor público, na forma da lei, que levou à falta de defesa técnica do réu, penalizado em audiência sem defesa, determinando o retorno dos autos à vara de origem para ulteriores de direito. Apelo prejudicado.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApGilberto